Tribunal: TJDFT
Processo: 0708154-82.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. REJEIÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA. CONTINUIDADE DE TRATAMENTO CONTRA OBESIDADE MÓRBIDA. NEGATIVA DE COBERTURA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. FATO QUE EXTRAPOLA O MERO DISSABOR COTIDIANO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. A lide se refere à pretensão da parte autora de obter o cumprimento contratual com o custeio pela requerida de cirurgia plástica para correção de lipodistrofia mamária com grande ptose e reconstrução da mama com prótese, tendo em vista o significativo acúmulo de pele decorrente de cirurgia bariátrica.
2. Preliminar de incompetência absoluta: a realização de perícia técnica para constatar se a cirurgia pleiteada pela autora possui ou não fins estéticos é desnecessária, uma vez que a requerente colacionou relatório médico (ID 13255717) do qual se extrai o caráter reparador da operação, inclusive com riscos para a saúde da paciente caso ela não seja realizada. Preliminar rejeitada.
3. A retirada do excesso de pele e correção mamária, recusada pela parte recorrente, constitui meio de dar continuidade ao tratamento contra obesidade mórbida a que se submeteu a parte autora. Por conseguinte, não apresenta finalidade meramente estética, assim como o procedimento antecedente, mas reconstrução do tecido da pele necessária, consoante se depreende de relatório médico acostado aos autos (ID 13255717).
4. Precedente: Acórdão n. 1016272, 20150910217700APC, Relator: JOSÉ DIVINO 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2017, Publicado no DJE: 16/05/2017. Pág.: 468/493. Partes: A.P.D.A. versus U.S.S.S..
5. É certo que o descumprimento contratual, por si só, não é capaz de configurar dano moral. No entanto, os transtornos sofridos pela recorrida ultrapassaram o mero aborrecimento, sendo a recusa indevida da cobertura de saúde, em situações de urgência, fato que gera abalo psíquico e angústia, apto a configurar danos de cunho moral, sendo devida a manutenção da reparação fixada na sentença, já que inexistentes elementos que apontem para uma desproporcionalidade no arbitramento.
6. Precedente do STJ: REsp 657.717/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2005, DJ 12/12/2005, p. 374. Partes: Otávio Albuquerque Ritter dos Santos versus Sul América Aetna Seguros de Vida e Previdência S/A.
7. Desse entendimento não discrepa esta e. Turma Recursal: Acórdão 1029505, 07071126620178070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/7/2017, publicado no DJE: 12/7/2017. Partes: Maria Aparecida da Costa Roriz versus Bradesco Saúde S/A; Acórdão n. 1010817, 07316349420168070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 19/04/2017, Publicado no DJE: 02/05/2017. Partes: Maria Cecília Vieira de Sousa versus Saúde BRB – Caixa de Assistência.
8. Contudo, verifico equívoco na fixação do termo inicial dos juros de mora da condenação na data do evento danoso, uma vez que a obrigação em tela é contratual, sem data certa de vencimento, de modo que o marco a ser considerado para fluência do encargo moratório é a citação (art. 405 do CC).
9. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Preliminar rejeitada. Sentença reformada tão somente para fixar o termo inicial dos juros de mora na data da citação, mantidos os demais termos. Sem condenação em custas e honorários pela ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).